Tribunal: TJPA
Processo: 0010660-95.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010660-95.2017.8.14.0065

APELANTE: GIDEAO MACIEL DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, na redação anterior à Lei 13.654/18).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante; (ii) definir se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do réu compromete a validade da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pela apreensão da res furtiva na posse do réu no momento da prisão em flagrante, bem como pelos depoimentos coerentes da vítima e dos policiais que realizaram a abordagem.

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, especialmente o roubo, tem relevante valor probatório quando firme e coesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que, quando o acusado é preso em flagrante na posse do bem subtraído, há certeza da autoria, não se exigindo a observância estrita do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão do bem subtraído na posse do acusado, pouco tempo após o crime, aliada a testemunhos firmes e coerentes, constitui prova suficiente para a condenação por roubo. 2. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação diante da prisão em flagrante do acusado com a
res furtiva
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, incisos I e II (redação anterior à Lei 13.654/18); CPP, arts. 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gideão Maciel de Melo apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I e II do CP, na redação anterior à Lei 13.654/18 (ID 18673581).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pleiteia pela absolvição por negativa de autoria, ressaltando, no ponto, que seu reconhecimento pessoal na fase policial não observou as formalidades do art. 226 do CPP (ID 18673592).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 18673596), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 20984748).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria as quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, estando a
materialidade
comprovada pelo apreensão da
res furtiva
encontrada na posse do apelante quando foi preso em flagante, concernente à “ uma motocicleta honda bros 150, chassi 9C2KD0550cr00106, cor preta” (ID 18673555, pág. 5), bem como pela prova testemunhal judicializada, com relevância à palavra da vítima DENILSON BARROS DOS SANTOS, sendo conclusiva quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme transcrito a seguir:

“Que estava indo para roça e foi abordado pelos acusados, que estavam de moto, que foi abordado pelo Gideão, que Gideão estava com outro rapaz, que Gideão estava com um revólver, que eles estavam escondidos e apontaram a arma, que pediram para parar e descer da moto, que voltou para Xinguara, que reconheceu Gideão na Delegacia, que recuperou a moto.” (ID 18673581, pág. 2)

O relato
supra
convergiu para o depoimento judicial dos policiais militares que flagrantearam o recorrente logo após a consumação do crime, tal como se extrai da sentença objurgada, transcrita no essencial:

“A
testemunha CB/PM Marcio Silva Sousa
, ouvido em juízo, relatou “que foi feita a abordagem do Gideão, que o outro cidadão que pilotava a moto se evadiu, que quando eles avistaram a viatura tentaram se evadir até uma vicinal, que lá tinha uma porteira, que o outro cidadão pulou a cerca e Gideão não conseguiu passar pelo arame e ficou engatado, que Gideão estava com uma camisa branca com detalhes azuis escrito feirão dos moveis”.

A
testemunha SGT/PM Josevaldo Francisco Teles
, ouvido em juízo, relatou “que confirma o depoimento prestado em Delegacia, que Gideão foi pego com a moto, que a vítima confirmou que foi Gideão que praticou o assalto, que não sabe dizer quem é outro rapaz, que Gideão estava com uma camiseta branca, que Gideão não conseguiu passar e por isso foi pego.” (ID 18673581, pág. 2, grifo nosso).

Nesse contexto, tenho que inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório visto que incide, na hipótese, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado à prisão em flagrante do recorrente na posse da
res furtiva,
autorizam o decreto condenatório.

A esse respeito, clarifico que consoante enunciado sumular n. 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015), situação retratada nos autos, porquanto o objeto subtraído saiu da posse da vítima, ainda que por breve espaço de tempo.

Sob outro ângulo, descabe falar em absolvição por ausência de prova que o réu concorreu para a infração penal, sob o argumento de que o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não observou as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Re. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025